Tribunal: TJPA
Processo: 0003961-68.2019.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, Â§2Âº, INC. II E Â§2Âº-A, INC. I, C/C 14, INC. II; 180, CAPUT, C/C 69, TODOS DO CP. PEDIDOS DE ABSOLVIÃÃO DO CRIME DO ART. 180, CAPUT OU DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DO ART. 180, Â§3Âº, DO CP. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM ILÃCITA DO BEM. INCIDÃNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA TENTATIVA NO SEU PATAMAR MÃXIMO. DESCABIMENTO. CRIME SE APROXIMOU DA CONSUMAÃÃO. VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADO DE FORMA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE CORREÃÃO DAS SANÃÃES APLICADAS NOS CRIMES DE RECEPTAÃÃO E ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. As provas produzidas na instruÃ§Ã£o processual sÃ£o suficientes para demonstrar que o recorrente conhecia a origem ilÃcita da motocicleta que conduzia, motivo pelo qual nÃ£o podem prosperar os pedidos de absolviÃ§Ã£o do crime de receptaÃ§Ã£o ou desclassificaÃ§Ã£o para a modalidade culposa.2. Os elementos de cogniÃ§Ã£o colhidos em juÃzo provaram que o recorrente e o seu comparsa ingressaram na residÃªncia da vÃtima a fim de subtrair a importÃ¢ncia em dinheiro que supostamente estaria guardada em um dos cÃ ́modos da residÃªncia e, quando perceberam a aproximaÃ§Ã£o da guarniÃ§Ã£o da PolÃcia Militar, fugiram do local do crime sem levar qualquer objeto pertencente ao ofendido. Desse modo, estÃ¡ justificada a reduÃ§Ã£o da pena, decorrente da tentativa em seu menor patamar, pois a conduta do recorrente ficou prÃ3xima da consumaÃ§Ã£o do delito.3. O Ãºnico vetor judicial que militou em desfavor do apelante, na fixaÃ§Ã£o da pena base dos crimes de receptaÃ§Ã£o e roubo majorado tentado, foi a culpabilidade. PorÃ©m, sua motivaÃ§Ã£o estÃ¡ equivocada, pois se utilizou, equivocadamente, do seu conceito como integrante do fato tÃpico, motivo pelo qual a pena base de ambos os delitos deve ser imposta no mÃnimo legal.4. Pena aplicada. Corrigido o equÃvoco apontado e aplicada a regra do concurso material o recorrente fica condenado Ã s penas de 06 (seis) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 23 (vinte e trÃªs) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003961-68.2019.8.14.0049
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: LEONARDO DE ARAÚJO SOUZA COUNHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, C/C 14, INC. II; 180,
CAPUT
, C/C 69, TODOS DO CP. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 180, §3º, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NO SEU PATAMAR MÁXIMO. DESCABIMENTO. CRIME SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO. VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADO DE FORMA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS NOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As provas produzidas na instrução processual são suficientes para demonstrar que o recorrente conhecia a origem ilícita da motocicleta que conduzia, motivo pelo qual não podem prosperar os pedidos de absolvição do crime de receptação ou desclassificação para a modalidade culposa.
2.

Os elementos de cognição colhidos em juízo provaram que o recorrente e o seu comparsa ingressaram na residência da vítima a fim de subtrair a importância em dinheiro que supostamente estaria guardada em um dos cômodos da residência e, quando perceberam a aproximação da guarnição da Polícia Militar, fugiram do local do crime sem levar qualquer objeto pertencente ao ofendido. Desse modo, está justificada a redução da pena, decorrente da tentativa em seu menor patamar, pois a conduta do recorrente ficou próxima da consumação do delito.
3.

O único vetor judicial que militou em desfavor do apelante, na fixação da pena base dos crimes de receptação e roubo majorado tentado, foi a culpabilidade. Porém, sua motivação está equivocada, pois se utilizou, equivocadamente, do seu conceito como integrante do fato típico, motivo pelo qual a pena base de ambos os delitos deve ser imposta no mínimo legal.
4.

Pena aplicada. Corrigido o equívoco apontado e aplicada a regra do concurso material o recorrente fica condenado às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c 14, inc. II; 180,
caput
, c/c 69, todos do CP, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

LEONARDO DE ARAÚJO SOUZA CUNHA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 130 (cento e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c 14, inc. II; 180,
caput
, c/c 69, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que o crime do art. 180,
caput
, do CP não está configurado, uma vez que não há provas a demonstrar que conhecia a origem ilícita da motocicleta que pilotava.

Aduz que a redução da pena do crime de roubo majorado, decorrente da tentativa, deve incidir no patamar máximo, tendo em vista que não ingressou a na residência da vítima e sempre colaborou para o êxito das investigações.

Sustenta que a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida quando da aplicação da pena.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido do crime de receptação e que haja a diminuição das reprimendas do crime de roubo ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que as penas do crime de roubo majorado tentado foram corretamente aplicadas e há provas no sentido de que o recorrente conhecia a origem ilícita da motocicleta que pilotava.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 13/05/2019, na Zona Rural do Município de Santa Izabel do Pará, o apelante, acompanhado do indivíduo conhecido pela alcunha de Pedrinho, se dirigiram à residência do ofendido José Raimundo Araújo de Souza. Quando chegaram ao local do delito, a vítima gritou que estava sendo assaltada, pois a dupla, armada com um revólver calibre 32 e um simulacro de arma de fogo, exigiam que lhes entregassem dinheiro e, como o ofendido conseguiu escapar, o apelante o seu comparsa começaram a procurar a quantia em dinheiro pela residência e, ao se depararem com uma Guarnição da Polícia Militar que fazia rondas pelo local, se evadiram. Porém, só o paciente foi preso e, durante a diligência, constatou-se que a motocicleta que pilotava foi roubada no mesmo dia em que ocorreu o crime apurado nesses autos.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

O apelante alega que o crime do art. 180,
caput
, do CP não está configurado, uma vez que não há provas a demonstrar que conhecia a origem ilícita da motocicleta que pilotava.

Quando interrogado em juízo, o recorrente afirmou que alugou a motocicleta de um indivíduo conhecido pela alcunha de ¿Turu¿. Todavia, esta pessoa não foi ouvida na instrução processual (depoimento gravado na mídia de fls. 159).

Por outro lado, a vítima José Raimundo Araújo da Silva, quando prestou declarações na instrução processual (depoimento gravado na mídia de fls. 159), disse que ficou sabendo que o apelante e o seu comparsa roubaram o veículo utilizado no crime na Vila do Cupuaçu, zona Rural do Município de Benevides.

Portanto, há provas suficientes para demonstrar que o recorrente conhecia a origem ilícita da motocicleta que conduzia, motivo pelo qual não podem prosperar os pedidos de absolvição do crime de receptação ou desclassificação para a modalidade culposa.

Todavia, há que se fazer um reparo na dosimetria da pena.

Isso ocorre porque a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada nos seguintes termos:
¿Culpabilidade desfavorável, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos dos seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar (fls.177)¿

Como se observa, o referido vetor foi valorado com o conceito de culpabilidade que integra a noção de fato típico, motivo pelo qual está fundamento de forma inadequada.

Desse modo, considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.
DA INCIDÊNCIA DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO NAS PENAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

O recorrente aduz que a redução da pena do crime de roubo majorado, decorrente da tentativa, deve incidir no patamar máximo, tendo em vista que não ingressou a na residência da vítima e sempre colaborou para o êxito das investigações, bem como a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida.

Analisando as provas produzidas na instrução processual, especialmente o depoimento da vítima José Raimundo Araújo da Silva, constata-se que o recorrente e o seu comparsa ingressaram na sua residência e, quando perceberam a aproximação da guarnição da Polícia Militar, fugiram do local do crime. Desse modo, está justificada a redução da pena em seu menor patamar, pois a conduta do recorrente ficou próxima da consumação do delito.

Por outro lado, há que se fazer um reparo na dosimetria da pena.

Isso ocorre porque a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada nos seguintes termos:
¿Culpabilidade desfavorável, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos dos seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar (fls.176)¿

Como se observa, o referido vetor foi valorado com o conceito de culpabilidade que integra a noção de fato típico, motivo pelo qual está fundamento de forma inadequada.

Desse modo, considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Embora o apelante tenha confessado a sua participação no crime de roubo, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP, não pode ser reconhecida, uma vez que a pena base está fixada no mínimo legal. Não há agravantes.

Presente a causa de diminuição referente à tentativa (CP, art. 14, inc. II), as penas ficam reduzidas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa.

Reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II), majoram-se as sanções em 1/3 (um terço), correspondentes a 10 (dez) meses e 02 (dois) dias multa, totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) dias multa.

Incide, ainda, a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I, do CP), exasperando as reprimendas em 1/2 (metade), equivalentes a 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias multa, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Em face do concurso material (art. 69 do CP)as penas ficam somadas, perfazendo o total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente
pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c 14, inc. II; 180,
caput
, c/c 69, todos do CP, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator